Tribunal: TJPA
Processo: 0820075-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820075-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORDANA DAS CHAGAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 129 invólucros de substância análoga ao "oxi". A defesa alega ausência de individualização da conduta, inexistência de investigação prévia, inexistência de instrumentos típicos do tráfico, bem como a primariedade, bons antecedentes e condição de mãe de três filhos menores de 12 anos da paciente, pleiteando a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, mãe de três filhos menores de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, diante da ausência de violência ou grave ameaça nos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e é mãe de crianças com menos de 12 anos, conforme comprovado nos autos.

4. A jurisprudência do STF (HC coletivo nº 143.641/SP) e do STJ autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos, desde que não envolvam violência ou grave ameaça.

5. Os crimes imputados à paciente, embora graves, não foram praticados com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus filhos ou dependentes, inexistindo excepcionalidade que justifique a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, excetuada a fiança.

Tese de julgamento:

1. É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, a mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, quando ausente violência ou grave ameaça, ainda que o crime imputado seja tráfico de drogas.

2. A proteção à infância e a primazia do melhor interesse dos filhos justificam a mitigação da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos legais e ausentes as exceções jurisprudencialmente estabelecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318, V e 318-A; CF/1988, art. 227
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 983.939/SC, Sexta Turma, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela advogada Hellem Patrícia Sousa Veras, em favor de
JORDANA DAS CHAGAS MACHADO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo de origem nº 0800188-93.2025.8.14.0041, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos que a paciente foi presa preventivamente em 27/05/2025, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido apreendido 129 (cento e vinte e nove) invólucros de substância análoga a “oxi”.

Registrou a defesa a imputação delituosa é genérica e desprovida de individualização, bem como, suscita a inexistência de provas de que a paciente tenha efetivamente praticado o delito de tráfico de drogas.

Ressalta a defesa que não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia de drogas, bem como, afirma que não houve investigação prévia e nem perícia em celular ou a presença de qualquer outro elemento probatório que indique dolo específico de traficar.

Argumentou que a Paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, o que atrai a aplicação dos artigos 318, IV e V, e 318-A, do CPP.

Cita entendimento do STF no HC coletivo nº 143.641/SP, que assegurou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, por esse motivo, alega que manter a paciente (mãe) presa, diante do abandono paterno e da ausência de suporte estatal, agrava de modo irreversível os prejuízos emocionais e psicológicos da criança, afrontando o princípio da dignidade humana.

No presente habeas corpus a impetrante sustenta, em suma, a ocorrência das seguintes ilegalidades: (i) manutenção da prisão configura antecipação de pena, sobretudo porque, ainda que eventualmente condenada, a paciente não cumpriria pena em regime fechado, dada a ausência de violência ou grave ameaça nos fatos imputados, segundo afirma. (ii) manutenção da prisão mostra-se desproporcional e carente de fundamentação concreta e atual, o que motiva a impetração do habeas corpus. (iii) ausência de lastro probatório nos autos; (iv) ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP.

Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do CPP, ou, a aplicação de medidas cautelares diversas a prisão, previstas no art. 319, do CPP.

No mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, por violação ao art. 312, do CPP, c/c art. 5º, LXI e LXV, da Constituição Federal

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30362443):

Em parecer (Id. 30708663), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando as arguições defensivas, adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo."

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de três menores com idade inferior a 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada aos autos (Id 30117971, 30117971 e 30117971), é primária, de bons antecedentes, bem como possui residência fixa.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício, o que não ocorreu no caso sob análise.

Assim, julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe neste momento, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Ademais, os delitos imputados à paciente, apesar de extrema gravidade, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus filhos ou dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a
prisão

domiciliar
deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância (art. 227 da CF) e o princípio da excepcionalidade da
prisão
cautelar (arts. 282, §6º, e 318 do CPP):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL

PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por
domiciliar
, uma vez que é mãe de criança menor de
12
(doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas.

IV. Dispositivo e tese.

STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Na mesma esteira:

Ementa:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE DE MENOR DE 12 ANOS. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, transportando 6,2 kg de substância entorpecente (maconha). A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e invoca a condição de mãe de criança de três anos para pleitear a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, mesmo diante da gravidade do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, firmou entendimento de que mulheres com filhos menores de 12 anos podem ser beneficiadas com prisão domiciliar, exceto nos casos de violência ou grave ameaça, o que não ocorre no caso em tela.

4. A gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a aplicação de medidas cautelares adicionais, conforme o art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública, ainda que a prisão domiciliar seja concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus concedido para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
"É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que aplicadas medidas cautelares adicionais conforme a gravidade dos fatos."

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815255-61.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024)

Assim, para se resguardar o maior interesse dos menores em ter perante seu regular desenvolvimento a presença materna, deve ser concedida a presente ordem no sentido de ver substituída a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, cumulada com outras medidas diversas da prisão que entender cabível o Juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
CONCEDO
, convertendo-se a
prisão
preventiva da paciente em
prisão

domiciliar
, cumulada com outras medidas diversas da
prisão
que entender cabível o Juízo, excetuada a fiança.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025